Tribunal: STF
Processo: RE 77499
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO FIEL DA SENTENÇA. DECISÃO QUE, AO DEFERIR A
MISSAO DE POSSE, RESSALVOU OS EFEITOS DA PENHORA SOBRE O MESMO
IMÓVEL.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CUMPRIMENTO FIEL DAS
SENTENCAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.